Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. OPERAÇÃO BARÕES DO TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS CONVERSAS EM APLICATIVO WHATSAPP. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O encontro de celular furtado/roubado na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, o que inexiste no caso.
2. Nas ocasiões em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há impedimento para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do WhatsApp.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição, por ausência de provas, ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
5. Recurso conhecido e desprovido.